Tribunal: TJSP
Processo: 1079757-27.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Ação cominatória visando ao fornecimento de home care – Necessidade do tratamento à manutenção da saúde do paciente comprovada por relatório médico – Cláusula de exclusão de cobertura – Abusividade – Súmula n. 90 do Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença mantida – Recurso não provido.